Tribunal: TJBA
Processo: 8023113-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023113-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOLES CRISPINIANO PIRES e outros

Advogado(s)
:
RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, processo nº 0002485-08.2003.8.05.0113, que, apesar de acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público — reconhecendo excesso de execução e determinando novo cálculo —, deixou de fixar honorários advocatícios em desfavor dos exequentes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, na qualidade de impugnante, após acolhimento parcial de sua impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução.

III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil prevê, no art. 85, § 1º, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
4. O acolhimento parcial da impugnação implica reconhecimento do excesso de execução, conferindo proveito econômico ao executado.
5. O princípio da sucumbência e a jurisprudência do STJ autorizam a fixação de honorários em tais hipóteses, mesmo que a decisão não extinga a execução.
6. O percentual dos honorários deve incidir sobre o valor reconhecido como excesso de execução, a ser aferido quando da apresentação do novo cálculo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução.
2. O valor dos honorários deverá incidir sobre o montante reconhecido como indevido na execução, com observância do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8023113-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
JOLES CRISPINIANO PIRES E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA